Tribunal: TJES
Processo: 5002339-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002339-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ALVES
AGRAVADO: ALLAN DENYS DA SILVA LIMA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo
LUIZ ANTONIO ALVES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
a
Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença que move em face de
ALLAN DENYS DA SILVA LIMA e PAULO SAMPAIO LIMA
deferiu o levantamento do valor incontroverso, condicionando a expedição do alvará à preclusão da decisão autorizatória.

Afirma o agravante, que o processo teve início no ano de 2005, e após a interposição de inúmeros recursos pela parte finalmente transitou em julgado em 2019, sendo que o valor depositado já foi reconhecido como devido pelos agravados, não havendo motivos para aguardar a preclusão da decisão de piso para a expedição do alvará, mormente se considerarmos a suspensão dos prazos processuais decorrentes da pandemia do Covid-19.

Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para a expedição de alvará e levantamento da quantia.

O pedido liminar foi deferido (id. 732571).

In
timado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo.

É o relatório.

Vitória, 15 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pelo
LUIZ ANTONIO ALVES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
a
Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença que move em face de
ALLAN DENYS DA SILVA LIMA e PAULO SAMPAIO LIMA
deferiu o levantamento do valor incontroverso, condicionando a expedição do alvará à preclusão da decisão autorizatória.

Afirma o agravante, que o processo teve início no ano de 2005, e após a interposição de inúmeros recursos pela parte finalmente transitou em julgado em 2019, sendo que o valor depositado já foi reconhecido como devido pelos agravados, não havendo motivos para aguardar a preclusão da decisão de piso para a expedição do alvará, mormente se considerarmos a suspensão dos prazos processuais decorrentes da pandemia do Covid-19.

Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para a expedição de alvará e levantamento da quantia.

O pedido liminar foi deferido (id. 732571).

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo.

É o relatório, no essencial.

Consoante destacado no momento do deferimento da medida liminar, vislumbra-se que, do próprio conteúda da
decisão objeto dos embargos, não só os agravados como também o próprio Juízo singular, reconhecem como incontroverso o valor de R$ 71.319,07 (setenta e um mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos) depositado pelos agravados, consoante se infere do excerto abaixo colacionado:

“(...)
DEFIRO
o pedido de expedição de alvará formulado pelo requerente, eis que não obstante a anulação da antiga certidão cartorária de trânsito em julgado, a quantia depositada nos autos (fl. 369) já foi tida como incontroversa pelos próprios executados, nos seguintes termos
“(...) Isto posto, fica evidente que o Exequente em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante à resultante da sentença, motivo pelo qual o Executado na forma do §2º do art. 475-L do CPC
, declara de imediato que o valor eventualmente devido a ser depositado é de R$71.319,07
(...)” - fl.366 (destaques no original)

Ou seja, é evidente que não há razão para postergar a expedição do referido alvará, aguardando a preclusão da decisão que deferiu o levantamento, mormente se consideramos o trânsito em julgado da condenação, a suspensão dos prazos processuais relativamente a fase da pandemia do Covid-19, bem como o fato de o processo tramitar há mais de 15 anos.

Posto isso, deve ser determinada a expedição imediata do alvará judicial para levantamento da quantia incontroversa, nos termos do art. 526, § 1º do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe dou provimento, confirmando a liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ A PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA EMISSÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 –
Não há razão para postergar a expedição do referido alvará de levantamento de valor incontroverso na execução, aguardando a preclusão da decisão que deferiu sua expedição, mormente se consideramos o trânsito em julgado da condenação, a suspensão dos prazos processuais relativamente a fase da pandemia do Covid-19, bem como o fato de o processo tramitar há mais de 15 anos.

2 – No caso dos autos, não só os agravados como também o próprio Juízo singular, reconhecem como incontroverso o valor de R$ 71.319,07 (setenta e um mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos) depositado pelos agravados, devendo ser deferido o seu levantamento imediatamente.

3 – Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.